Tribunal: TJES
Processo: 5002770-57.2022.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002770-57.2022.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TIAGO MULLER VALCHER e outros
RECORRIDO: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002770-57.2022.8.08.0050

Origem
: Juízo de Viana - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTES
: TIAGO MULLER VALCHER e
ALESSANDRO SOUZA DE ALMEIDA

RECORRIDO
: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos processuais.

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PACOTE DE VIAGEM. PRORROGAÇÃO PELA LEI 14.046/2020 E 14.390/2022. LICITUDE DA REMARCAÇÃO NO PRAZO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Ação de reparação por danos materiais e morais ajuizada por Alessandro Souza de Almeida e Tiago Muller Valcher em face de Hotel Urbano Viagens e Turismo S.A. Alegam os autores que contrataram, em 20/03/2020, um pacote de viagem para Orlando/FL, válido até 30/11/2021, no valor de R$ 1.998,00. Porém, devido à pandemia de COVID-19, o prazo do pacote foi prorrogado, com oferta de novas datas para remarcação. Contudo, em 06/09/2022, a empresa informou a impossibilidade do cumprimento do pacote nas condições iniciais, sugerindo alternativas como remarcação, conversão em créditos ou cancelamento com reembolso parcelado. Diante da situação, os autores realizaram a viagem por conta própria, ao custo de R$ 13.511,66, e pleiteiam a reparação desse valor, além de danos morais de R$ 5.000,00 para cada autor.

2. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos autorais, motivo pelo qual os autores interpuseram recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão no recurso interposto pelos autores consiste: (i) definir se houve irregularidade nas reiteradas remarcações do pacote de viagem contratado, sobretudo na vigência da Lei 14.046/2020, que regulamentou a situação emergencial decorrente da pandemia; (ii) em estabelecer se há fundamento para a restituição dos valores pagos pelos autores na viagem realizada por conta própria, sem prejuízo dos danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A remarcação do pacote de viagem pela empresa se ampara na Lei 14.046/2020, que autorizou a postergação de serviços turísticos afetados durante a pandemia até 31 de dezembro de 2023, sendo legítima a conduta da ré em oferecer novas datas ou alternativas de compensação. Nesse sentido, não se verifica falha na prestação de serviço, pois o pacote de viagem ainda estava vigente e sujeito à remarcação conforme a legislação específica, inexistindo fundamento jurídico para a restituição dos valores despendidos pelos autores na viagem realizada de forma independente.

5. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, a presunção de hipossuficiência deduzida pelos autores é acolhida, com base na simples declaração de pobreza, conforme orienta a jurisprudência do STJ, não havendo nos autos elementos que indiquem a ausência dos pressupostos legais para sua concessão.

6. Assim, tem-se que a sentença guerreada adotou adequadamente os fundamentos jurídicos pertinentes, devendo ser mantida integralmente, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, consoante o entendimento consolidado no Tema 451 do STF.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso inominado
DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
os autores/recorrentes no pagamento de custas e honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. Todavia, suspendo sua exigibilidade, ante a assistência judiciária gratuita deferida.

_________

Dispositivos relevantes citados
:
Lei 14.046/2020, art. 2º, §5º, II, alterada pela Lei 14.390/2022; Lei 9.099/1995, art. 46.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)